Tribunal: CARF
Processo: 13827.720097/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720097/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA JOSE RAIMUNDO STOPPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720097/2015-93
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 66/71):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2013/316830093983269 (fls. 05/10), relativamente ao ano-calendário de 2012, na
qual foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 6.035,30, conforme demonstrativo
abaixo:
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
IMPUGNAÇÃO
Em sendo assim, após a ciência da Notificação de Lançamento, em 11/02/2015 (fl. 47),
a contribuinte apresentou impugnação em 11/03/2015 (fl. 02) com as seguintes
alegações:
“(...)

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação)
Cumpre informar que, após impugnação, foi transferido para o processo no
13827.720097/2015-93 (fls. 59/62) os créditos tributários discriminados abaixo:
(...)
(Imagens copiadas do documento)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

Cumpre ainda ressaltar que consta o pagamento do crédito tributário não impugnado em
fls. 48/49, conforme segue:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pela própria contribuinte ou com
seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO. DESPESAS MÉDICAS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificada da decisão, em 31/07/2017 (fls. 78/79), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 30/08/2017, recurso voluntário (fls. 80/86), alegando que a
prova documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos e dos dispêndios efetuados em
espécie, porquanto idôneos. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado com o restabelecimento da dedução das despesas
médicas em litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/100.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas aos profissionais Maria Cristina
Raymundo de Carvalho (R$ 1.500,00) e Paula Angélica Guerra (R$ 10.800,00), por falta de
comprovação dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Paula
Angélica Guerra e Maria Cristina Raymundo de Carvalho (fls. 23, 27 e 87/88), aliado aos recibos
por elas anteriormente fornecidos (fls. 24/26, 28/33 e 89/97), além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e odontológico submetidos pela
Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Não obstante, cabe também salientar que a Recorrente declarou na DAA/2013 ter
possuído “63 - dinheiro em meu poder - 105 Brasil - situação em 31/12/2011 e 31/12/2012 - R$
20.000,00 e 30.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira
em espécie para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-calendário de 2012,
informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal, quedando-se silente
neste ponto a autoridade lançadora e a decisão recorrida.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando a
declaração emitida pela profissional contratada (fls. 23 e 80), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2013 (fls. 35/39), presumindo-se também
que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.300,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 12.300,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Paula Angélica Guerra e Maria
Cristina Raymundo de Carvalho (fls. 23, 27 e 87/88), aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 24/26, 28/33 e 89/97), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos fisioterapêutico e odontológico submetidos pela Recorrente, bem como os
pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio. Não obstante, cabe também
salientar que a Recorrente declarou na DAA/2013 ter possuído “63 - dinheiro em meu poder -
105 Brasil - situação em 31/12/2011 e 31/12/2012 - R$ 20.000,00 e 30.000,00”, o que representa
prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie para arcar com as despesas
realizadas no decorrer do ano-calendário de 2012, informação de tal relevância que não mereceu
acurada manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora e a decisão
recorrida.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 08), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720097/2015-93

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 112
DF CARF MF
Original